Tribunal: TJPA
Processo: 0004344-11.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004344-11.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: ALESSANDRO ABRANTES RODRIGUES, LAISA FERNANDES DA SILVA ABRANTES, FERNANDES ABRANTES LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA PARTE. IMPROCEDENCIA. INTIMAÇÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
É correta a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa, se a parte, devidamente intimada para a prática de diligências necessárias para o prosseguimento do feito, fica inerte por mais de 30 (trinta) dias - art. 485, III, §1º, do CPC.

II.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004344-11.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ALESSANDRO ABRANTES RODRIGUES, LAISA FERNANDES DA SILVA ABRANTES E FERNANDES ANBRANTES LTDA ME

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se

de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO
contra sentença prolatada nos autos de Ação de Cobrança proposta contra
ALESSANDRO ABRANTES RODRIGUES, LAISA FERNANDES DA SILVA ABRANTES E FERNANDES ANBRANTES LTDA ME.

Versa a inicial que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de correspondente no país, cujo cumprimento foi inadimplido pela demandada, levando à rescisão do contrato, e a ação judicial que objetiva o pagamento do valor de R$-24.889,35 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e ônus de sucumbência.

Os autos da ação ordinária seguiram o rito procedimental sem sucesso na citação, sendo então intimados para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, pagamento de custas da diligência de citação e fornecimento do endereço atualizado da demandada, o que foi obedecido pela demandada, porém sem sucesso na citação.

No id 6881188, foi determinada a renovação da intimação da autora para pagamento de custas das diligências de citação, fornecimento de endereço e manifestação sobre o interesse no feito.

No id 6881192, após nova intimação da demandante para manifestação, decorreu in albis o prazo sem qualquer manifestação ou recolhimento de custas (id 6881192).

No id 6881204, adveio sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa.

A autora recorreu no id 6881206, onde pugna pela nulidade da sentença, em face da ausência de intimação pessoal, conforme art. 485, §1º, CPC.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, 12 de maio de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004344-11.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ALESSANDRO ABRANTES RODRIGUES, LAISA FERNANDES DA SILVA ABRANTES E FERNANDES ANBRANTES LTDA ME

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sustenta a apelante que a sentença que extinguiu o processo de execução sem julgamento do mérito é nula, já que se fundamentou na ausência de interesse da parte no prosseguimento do feito, sem ao menos ter sido intimada validamente para manifestação. Com base nisso, requer a nulidade do decisum e prosseguimento da ação.

Após análise dos autos, constata-se que não há sustentáculo nos argumentos da parte apelante.

O art. 485, III, e §1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para que possa se proceder à extinção do feito, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso, a certidão de id 6881202, deixou claro que a parte autora, intimada por aviso de recebimento, não se manifestou nos autos sobre a determinação de recolhimento de custas ou o interesse no prosseguimento do feito, sendo que o AR citado foi recebido pela apelante, como se observa no id 6881201.

Dessa forma, há consequências graves na extinção do processo sem julgamento do mérito, principalmente baseada no inciso III do art. 485 do CPC, pois configura abandono de causa, o que somente pode ser comprovado pela inércia da parte após intimação válida para se manifestar nos autos a respeito do prosseguimento do feito, o que ocorreu no presente caso, como afirmado, já que consta nos autos da ação a intimação da parte para tal manifestação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em cinco dias, embora intimada para tanto.

(TJ-MG - AC: 10000211587498001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006949-89.2016.814.0074 APELANTE: BANCO HONDA SA

APELADA: KARINE DE OLIVEIRA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTIMAÇÃO REALIZADA POR CARTA POSTAL – CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Por fim, quanto à alegação da inobservância dos princípios da economia e celeridade processuais, vejo que tais considerações não são aplicáveis ao caso dos autos, uma vez que a Apelante não cumpriu com sua obrigação de impulsionar o feito mesmo intimada pessoalmente para tanto, estando, dessa maneira, irretocável a sentença de piso. 4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

(6553062, 6553062, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29)

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022